Tribunal: TJMT
Processo: 0001224-16.2012.8.11.0019
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001224-16.2012.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENTIL COMELLI - CPF: 093.654.439-20 (EMBARGANTE), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), ISAAC COMELLI - CPF: 118.445.669-00 (EMBARGANTE), VALTER ROZOLIN - CPF: 110.573.191-04 (EMBARGANTE), EUNICE MARCON ROZOLIN - CPF: 630.134.951-20 (EMBARGANTE), MAURA OLGA BENDER COMELLI - CPF: 454.936.181-68 (EMBARGANTE), MARCOS ANTONIO COMELLI - CPF: 454.935.291-49 (EMBARGANTE), ELOIZA MARIA COMELLI - CPF: 506.363.401-04 (EMBARGANTE), MAURO CESAR COMELLI - CPF: 781.791.491-53 (EMBARGANTE), GIOVANI PAULO COMELLI - CPF: 938.837.731-15 (EMBARGANTE), ERIETE NEIDE BERTONCELLO COMELLI - CPF: 894.337.501-87 (EMBARGANTE), FABIO LUIS COMELLI - CPF: 923.006.001-10 (EMBARGANTE), MARIANE FRANTZ COMELLI - CPF: 010.953.371-22 (EMBARGANTE), SANDRA VENIALGO COMELLI - CPF: 801.414.551-87 (EMBARGANTE), VALTER ROZOLIN - CPF: 110.573.191-04 (EMBARGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), EUNICE MARCON ROZOLIN - CPF: 630.134.951-20 (EMBARGADO), ISAAC COMELLI - CPF: 118.445.669-00 (EMBARGADO), MAURA OLGA BENDER COMELLI - CPF: 454.936.181-68 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA VENIALGO COMELLI - CPF: 801.414.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC COMELLI - CPF: 118.445.669-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURA OLGA BENDER COMELLI - CPF: 454.936.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE COMPROVADA POR MAIS DE 30 ANOS – EXERCÍCIO COM
ANIMUS DOMINI
– RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COISA JULGADA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Comprovada a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
pelo prazo superior a 15 anos, inclusive por meio da soma da posse dos antecessores, é cabível o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil.

A existência de anterior ação de reintegração de posse, transitada em julgado, ajuizada por um dos réus/reconvintes contra a antecessora dos autores, reconhecendo-se a posse desta sobre o mesmo imóvel, configura coisa julgada material que impede nova rediscussão da titularidade possessória em sede de reconvenção, ainda que com alteração parcial do polo passivo.

A reconvenção fundada em pretensões já definitivamente rejeitadas em ação anterior deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIANE FRANTZ COMELLI E OUTROS., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por eles interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE COMPROVADA POR MAIS DE 30 ANOS – EXERCÍCIO COM ANIMUS DOMINI – RECONVENÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – COISA JULGADA CONFIGURADA – IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(Id. 315719866).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que que o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia, a saber, a necessidade de interversio possessionis para a transmutação da posse precária em posse ad usucapionem. Argumentam que a posse exercida por Amélia teve origem contratual, sendo, portanto, juridicamente precária e desprovida de animus domini, e que a mera rescisão do contrato de prestação de serviços não seria suficiente para operar a modificação da natureza da posse, ausente qualquer ato de oposição ou exteriorização inequívoca de domínio.

Alega que o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao afirmar, de forma genérica, que a posse se deu com animus domini, sem indicar quais atos concretos teriam caracterizado a referida interversão. Aponta que, segundo depoimento pessoal da própria Sra. Amélia (ID 41745987), ela permaneceu na área com base na orientação de terceiro para fins de indenização por benfeitorias, e não com a intenção de exercer posse como proprietária. Assim, para os embargantes, não teria havido qualquer manifestação clara de oposição ao verdadeiro proprietário, requisito indispensável à aquisição por usucapião.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter a improcedência da ação, com base na precariedade da posse e na ausência de
animus domini
.

Manifestação da parte embargada, no Id. 321348887, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a referida ação possessória tramitou regularmente, sendo julgada improcedente com reconhecimento judicial expresso da posse qualificada da Sra. Amélia Dal Posso da Silva, antecessora dos ora apelados, sobre o mesmo imóvel discutido nesta lide.

A sentença então proferida transitou em julgado, o que impede a rediscussão do mérito da demanda possessória sob nova roupagem. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso similar, é clara:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR - IDENTIDADE DE PARTES - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POSSESSÓRIA - COISA JULGADA MATERIAL - RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - ARTIGO 292, § 3o, DO CPC - VALOR CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Verificada a existência de coisa julgada acerca da tese de usucapião, posto que suscitada anteriormente como matéria de defesa em sede de ação de reintegração de posse, na qual figuraram as mesmas partes, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50414757020228130702, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Julgamento: 10/10/2024, 3a Câmara Cível, Publicação: 11/10/2024).

No caso em apreço, é incontroverso que a reconvenção deduz idêntico pedido e causa de pedir àquela demanda possessória pretérita. Ainda que os ora reconvindos (apelados) não tenham figurado no polo passivo da ação anterior, sub-rogaram-se na posse reconhecida judicialmente a Amélia Dal Posso da Silva, conforme reconhecido pelo próprio Juízo sentenciante e sustentado nas contrarrazões.

Dessa forma, deve ser mantida a extinção da reconvenção, nos moldes do art. 485, V, do CPC.

Quanto ao mérito da ação principal, também não merece acolhida a alegação dos apelantes no que tange à suposta posse precária dos autores da ação originária.

Sustentam que a posse teria origem em relação obrigacional de natureza agrícola firmada entre Isaac Comelli e Arcino Manoel da Silva, esposo da Sra. Amélia, que teria caráter precário e impediria a prescrição aquisitiva.

Contudo, tal tese não se sustenta à luz do acervo probatório e da própria lógica jurídica. Conforme registrado na sentença, o contrato de prestação de serviços agrícolas foi celebrado em 12.07.1980, mas rescindido por Isaac Comelli ainda em 08.08.1982, sem qualquer estipulação de obrigação de devolução da área.

Desde então, a Sra. Amélia permaneceu na área sem qualquer oposição, realizando benfeitorias, formando pastagens, construindo curral, cocho de sal, e exercendo poder de fato sobre o imóvel, com todos os atributos da posse
ad usucapionem
, conforme previsão do art. 1.238 do Código Civil.

O Juízo
a quo
, com a proximidade dos autos, examinou a prova oral colhida nos autos e concluiu que: “
...somada à posse dos antecessores, que inclusive foi reconhecida por este Juízo nos autos da ação de reintegração de posse n. 17-21.2008.811.0019 – cód. 8861 (sistema Apolo), percebe-se a posse exercida com animus domini de forma ininterrupta por mais de 30 (trinta) anos, sem oposição de terceiros”.

Aliás, a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é uníssona no reconhecimento da prescrição aquisitiva nas hipóteses em que restam comprovados os requisitos do art. 1.238 do CC, como no caso concreto:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS ART. 1.238 DO CC/02 PREENCHIDOS PELA PARTE AUTORA – EXTENSÃO E LIMITES DO IMÓVEL BEM DESCRITOS NA INICIAL – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL E ANTERIORES PRECEDENTES DOCUMENTAIS – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS POR PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – REFERÊNCIA CONTRATUAL À USUCAPIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER O FLUXO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – PARTE AUTORA ADQUIRIU A ÁREA CONFIANDO QUE PERTENCIA AO ANTERIOR POSSUIDOR COM LASTRO DOCUMENTAL E POSSE ANTERIOR COM ANIMUS DOMINI – MERA MENÇÃO CONTRATUAL DE QUE O PAGAMENTO DO PREÇO SE DARIA APÓS A REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO PRESCINDE DE JUSTO TÍTULO – LONGO PERÍODO DE POSSE COMPROVADAMENTE EXERCIDA A TÍTULO ANIMUS DOMINI PELOS AUTORES SOBRE A ÁREA DA DEMANDA – POSSÍVEL A SOMA DO LAPSO TEMPORAL POSSESSÓRIO ANIMUS DOMINI ANTERIORMENTE EXERCIDO POR OUTRO POSSUIDOR – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. No tocante às alegações de nulidade do título de posse dos requerentes, convém destacar que a ação de usucapião extraordinário prescinde de justo título, bastando que seja comprovada a posse por 15 (quinze) anos, o que foi demonstrado pelos autores no decorrer da instrução processual, podendo ainda somar-se o lapso temporal possessório animus domini anteriormente exercido por outro possuidor. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados”
(TJMT – Apelação Cível n. 0000056-69.2013.8.11.0107, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024, DJE 09/06/2024).

Também o seguinte aresto é elucidativo:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESPECIAL ORDINÁRIO – IMÓVEL URBANO - MORADIA - RECONHECIMENTO NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA – "ANIMUS DOMINI" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - DECURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. [...] É plenamente possível o reconhecimento da usucapião quando o prazo exigido por lei se exauriu ou completou no curso do processo, a teor do art. 493 do CPC”
(TJMT – Apelação Cível n. 0041894-30.2012.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023, DJE 02/09/2023).

Portanto, restando demonstrados os requisitos da usucapião extraordinária, é de rigor a manutenção da sentença de procedência.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025